Tribunal: TJMT
Processo: 0027822-88.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027822-88.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DE SOUZA SANTOS - CPF: 981.558.061-20 (APELANTE), AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - CPF: 089.055.478-18 (ADVOGADO), ELAINE ALVES PASSOS - CPF: 025.198.961-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PRELIMINAR: EXCEÇÃO COISA JULGADA QUANTO -
AÇÃO CAUTELAR PERTINENTE À CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - AÇÃO PENAL RELATIVA AO DESCUMPRIMENTO - T
IFICAÇÕES
DISTINTAS
- INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - APELANTE ABSOLVIDO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JULGADOS DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO: INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AMEAÇA, DIREITO À SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, JUS AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO DE
ANULAÇÃO DO PROCESSO, ABSOLVIDO, APLICADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA E GRATUIDADE DA JUSTIÇA -

AMEAÇA DE MORTE - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR - REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E REPRESENTAÇÃO CRIMINAL - ARESTO DO Stj - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - BENEFÍCIO NÃO CABÍVEL -
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS PELO JUÍZO SINGULAR -

ACÓRDÃOS DO TJMT - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ARESTO DO
TJMT
- RECURSO DESPROVIDO.

Se
“não houve dupla acusação pelos mesmos fatos delituosos, porquanto se trata de tipificação jurídica
distinta
, envolvendo também outras circunstâncias fáticas”
não está
“ demonstrada litispendência ou
coisa

julgada
entre as demandas [...]”
(TJMT, N.U 0024157-74.2013.8.11.0042).

“Inexiste interesse
recursal
se o pedido formulado no corpo da
apelação
já foi acolhido em primeiro grau de jurisdição”
(TJMT, AP N.U 0002571-02.2017.8.11.0022)

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006).

“A suspensão condicional da pena é benefício subsidiário, de modo que será cabível tão somente se não for concedida a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal.”
(TJMT, Ap 38676/2018; AP
N.U 1007601-91.2020.8.11.0055)

“Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT, Ap nº 12733/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027822-88.2019.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: JOSÉ DE SOUZA SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ DE SOUZA SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0027822-88.2019.8.11.0042),
que o absolveu de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei nº 11.340/2006 - e o condenou por ameaça em ambiente doméstico, a 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção, em regime aberto,
substituída por 1 (uma) restritiva de direitos
- art. 147, do CP c/c

Lei nº 11.340/2006 - (fls. 204/211-ID 150102966).

O apelante suscita exceção de coisa julgada em relação ao descumprimento de medidas protetivas.

No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por ameaça; 2)
não possui condições de arcar com as custas processuais por ser hipossuficiente; 3) teria direito à
“
suspensão condicional da pena, por estarem presentes todos os requisitos”
.

Pede provimento para que seja anulada o processo e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, a suspensão condicional da pena, com gratuidade das custas (fls. 223/239-ID 150102974).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 150102980).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal - Ameaça Violência - doméstica (art. 147, por duas vezes c/c art. 61, II, ‘f’ c/c art. 69, todos do CP; e mais art. 24-A da Lei 11.340/06) - Prisão preventiva - Predicados pessoais - Irrelevância - Sentença adequadamente fundamentada - Defesa não conseguiu demonstrar suas teses - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 156971194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – COISA JULGADA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita exceção de coisa julgada em relação ao descumprimento de medidas protetivas sob assertiva de que
“
já houve decisão no processo nº 1030791-96.2018.8.11.0041, pelos mesmos fatos”
(ID 150102974).

Vejamos.

O apelante respondeu a Ação Cautelar NU 1030791-96.2018.8.11.0041, no qual foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima Elaine Alves Passo.

Em 25.4.2019, o juiz da causa julgou procedente o pedido cautelar e confirmou a decisão liminar, mantendo
“
as medidas protetivas anteriormente deferidas, por mais 06 (seis) meses,
a contar da presente data, salvo se a vítima se manifestar previamente pela sua revogação antes do referido prazo determinado. Em não havendo manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) meses, as medidas protetivas restarão automaticamente revogadas”
(PJe NU 1030791-96.2018.8.11.0041).

Na ação penal objeto deste recurso, o apelante fora denunciado e absolvido da imputação de descumprimento das medidas protetivas supracitadas (fls. 204/211-ID 150102966).

Note-se que uma ação se refere à imposição de medidas de proteção à vítima, ao passo que a outro trata do seu descumprimento.

Nesse ponto, adota-se entendimento da 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABA, em razão da precisa análise:

“[...] não há que se falar na ocorrência de coisa julgada na situação em exame, vez que os autos aos quais se refere o acusado dizem respeito, em verdade, às medidas protetivas de urgência que foram concedidas em benefício da vítima, processo cuja natureza e finalidade se distingue absolutamente desta ação penal (autos nº 1030791-96.2018.8.11.0041), especialmente pelo fato de as instâncias civil e criminal serem autônomas entre si, bem como pelo fato de os processos e procedimentos serem independentes. Por essa razão, deve ser rejeitada de plano a preliminar ora manejada.”
(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça - ID 150102980)

De toda sorte, o apelante fora absolvido do descumprimento de medidas protetivas nesta ação penal, consoante a seguinte parte dispositiva, “
in verbis
”:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado JOSE DE SOUZA SANTOS [...]da imputação descrita no art. 24-A do Decreto-lei nº 3.688/41, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal [...]”
(Jamilson Haddad Campos, juiz de Direito - ID 150102966).

Por efeito,
“inexiste interesse
recursal
se o pedido formulado no corpo da
apelação
já foi acolhido em primeiro grau de jurisdição”
(TJMT, AP N.U 0002571-02.2017.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 24.3.2023)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
FATO 01:

[...] em 19 de agosto de 2018, por volta das 14h00min, na residência particular, localizada na Rua 27, Setor D, Lotufo Santa Terezinha, 15, quadra 7, Bairro Santa Tereza, nesta comarca de Cuiabá/MT, o denunciado JOSÉ DE SOUZA SANTOS ameaçou por meio de palavras a vitima Elaine Alves Passos, sua convivente, de causar-lhe mal injusto e grave.

Relata-se dos autos, que na data dos fatos, a vítima não estava se sentindo bem e estava indo para o hospital, momento em que o denunciado a ameaçou dizendo: "QUE A DECLARANTE ESTAVA INDO ENCONTRAR COM HOMEM NO MOTEL, E DISSE QUE NÃO ACEITARIA A DECLARANTE FICAR COM OUTRO HOMEM, POIS ELA A MATARIA"(sic) (fls. 26).

Em seguida, a vítima disse que registraria Boletim de Ocorrência contra ele, momento em que ele afirmou que "QUE PODERIA ATÉ SER PRESO, MAS QUANDO SAÍSSE MATARIA A DECLARANTE E A FAMÍLIA DA DECLARANTE" (sic) (fLs. 26).

FATO 02:

[...] em 18 de outubro de 2018, por volta das 20h00min, em via pública, na Rua 27, Setor D Lotufo Santa Terezinha, quadra 7, Bairro Santa Tereza, nesta comarca de Cuiabá/MT, o denunciado JOSÉ DE SOUZA SANTOS ameaçou por meio de palavras a vitima Elaine Alves Passos, sua ex-convivente, de causar-lhe mal injusto e grave.

Assim agindo, o denunciado JOSÉ DE SOUZA SANTOS violou as normas contidas no art. 24-A (descumprimento de medidas protetivas) 11.340/06 c/c art. 147 (duas vezes) c/c art. 61, II, "f" c/c art. 69 todos do Código Penal [...]”
(Lindinalva Correia Rodrigues, promotora de Justiça - fls. 8/11-ID 150107510).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade do apelante por ameaça, nos seguintes termos:

“
A materialidade delitiva apresenta-se inconteste, consubstanciando-se no Boletim de Ocorrências nº 2018.331814 e nº 2018.227241, bem como ficou demonstrada pelas declarações da vítima na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria delitiva, igualmente, restou plenamente demonstrada nos autos, recaindo de forma certa sobre a pessoa do acusado [...]

Com efeito, considerando que o conjunto probatório se resumiu ao depoimento da vítima e ao interrogatório do acusado, entendo que os depoimentos da vítima se mantiveram harmônicos e coerentes, além desta se mostrar segura em sua narrativa, afirmando de forma veemente que fora ameaçada pelo acusado e que se sentiu atemorizada, resultando em um conjunto de provas suficientes para fundamentar o édito condenatório do réu.

A propósito, é consolidado na jurisprudência que nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima, ainda que em contradição com a do acusado, assume importante relevância, sempre que coerente e harmônica com as demais provas, considerando que tais delitos, via de regra, ocorrem no seio familiar, longe dos olhos de testemunhas [...]

Saliento, por oportuno, que em que pese a exordial penal imputar a prática do crime de ameaça por duas vezes, este Juízo entende que as ameaças se deram em um mesmo contexto fático, consubstanciando, na verdade, um único crime de ameaça. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado JOSE DE SOUZA SANTOS [...] da imputação descrita no art. 24-A do Decreto-lei nº 3.688/41, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como para CONDENÁ-LO como incurso nas penas do delito previsto no art. 147, c/c art. 61, II, alínea “f”, ambos do CP [...]

CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais, uma vez que ao constituir advogado demonstrou, a princípio, possuir condições financeiras suficientes para assumir este encargo.
”

(Jamilson Haddad Campos,
juiz de Direito -
fls. 204/211-ID 150102966
).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidas Elaine Alves Passos (vítima - fls. 16/17-ID 150107510), Lucicrene Alves de Paulo Pires (genitora da vítima - ID 150107510), Valdeir Paulo Pires (irmão da vítima - ID 150107510), bem como interrogado JOSÉ DE SOUZA SANTOS (apelante - ID 150107510).

Na fase judicial, colheram-se as declarações da vítima (IDs 150102956/150102955/150102954/150102953) e o interrogatório do apelante (IDs 150102958/150102957).

Destacam-se do conjunto probatório que o apelante JOSÉ DE SOUZA SANTOS e a vítima Elaine Alves Passos foram casados por aproximadamente 16 (dezesseis) anos e tiveram 1 (um) filho. Em 19.8.2018, por volta das 14h, na residência do casal, localizada na Rua 27, Setor D, nº 15, Quadra 7, Bairro Santa Terezinha, no Município de Cuiabá, o apelante ameaçou a vítima de morte, após pensar que estaria saindo de casa para se encontrar com outro homem (fls. 8/11-ID 150107510);

- Elaine Alves Passos [vítima], em ambas fases da persecução penal, descreveu, coerentemente, que no dia dos fatos não estava se sentindo bem e decidiu ir até um hospital, momento em que o apelante a ameaçou dizendo que
“
ela estava indo encontrar com homem no motel, e disse que não aceitaria a declarante ficar com outro homem, pois ele a mataria”
; em seguida a vítima disse que registraria um boletim de ocorrência e o apelante afirmou
“qu
e poderia até ser preso, mas quando saísse mataria a declarante e a família da declarante”
(fls. 16/17 e 37/39-IDs 150107510);

- Lucicrene Alves de Paulo Pires [mãe da vítima] na delegacia de Polícia, narrou
“que cansou de ver o suspeito JOSÉ DE SOUZA ofendendo sua filha chamado-a de “vagabunda, prostituta”; que está cansada das ameaças e injúrias a filha da depoente que resolveu solicitar novas medidas protetivas no mês de setembro [...]; que após ele sair da casa ainda continuou perturbando a filha do depoente e toda a família [...]”
(fls. 28/29-ID 150107510);

- o apelante, nas duas fases da persecução penal, negou ter ameaçado a vítima (fls. 47/51-IDs 150107510).

Dito isso, vejamos.

A vítima Elaine Alves Passos, tanto em sede policial quanto em Juízo, descreveu coerentemente as ameaças proferidas pelo apelante [
“que

não aceitaria a declarante ficar com outro homem, pois ele a mataria [...] que poderia até ser preso, mas quando saísse mataria a declarante”
], por pensar que ela estaria saindo de casa para se encontrar com outro homem (fls. 16/17 e 37/39-IDs 150107510).

A narrativa da vítima está em consonância com o depoimento de sua genitora Lucicrene Alves de Paulo Pires, segundo a qual eram recorrentes as
“ameaças e injúrias”
proferidas pelo apelante contra sua filha (fls. 28/29-ID 150107510).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Sob essa ótica, reconhece-se que o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou a tutela judicial e representou criminalmente, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP nº 105378/2017 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 21.2.2018).

Com efeito,
“não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 15.12.2018).

Logo, deve ser mantida a condenação pela ameaça.

Quanto à suspensão condicional da pena,
somente é admitida quando não for cabível a conversão da pena corporal em restritiva de direitos (STJ, HC 325414/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 6.12.2016).

Em caso semelhante, este e. TJMT decidiu:

“A suspensão condicional da pena é benefício subsidiário, de modo que será cabível tão somente se não for concedida a substituição da reprimenda por restritivas de direitos, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal.”
(Ap 38676/2018 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -25.7.2018; AP
N.U 1007601-91.2020.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 31.1.2023)

Assim sendo, afigura-se impertinente a aplicação do
sursis
.

Enfim, o reconhecimento do benefício da assistência judiciária (CPP, art. 804), a partir da análise da hipossuficiência econômica do apelante, compete ao Juízo da Execução Penal, sobretudo porque ele esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual.

Nesse sentido, aplicável aresto desta e. Câmara:

“Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.”
(TJMT, Ap nº 12733/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 276.4.2018)

Portanto, afigura-se impertinente a isenção de custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023